Tribunal: TJDFT
Processo: 0734482-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PRECEDENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE DESFAZIMENTO DA AVENÇA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM DETERMINAÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. SUPERAÇÃO DO LITÍGIO POSSESSÓRIO. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA.

1 - Há de ser observada a coisa julgada (artigo 337, § 4o, CPC) quando a Ação ajuizada trata de questão anteriormente intentada, já resolvida em decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

2 - Descabida a pretensão de proclamação do direito de maneira não prevista na sentença passada em julgado, sob pena de grave ofensa à coisa julgada, garantia prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, bem como no artigo 502 do CPC, e ao princípio da segurança jurídica.

3 - Inviável é o deferimento da pretensão quando o negócio que deu origem à transmissão da titularidade dos direitos aquisitivos sobre o bem foi anulado por pronunciamento judicial definitivamente proferido em processo anterior.

4 - O Apelante se imitiu na posse do imóvel localizado no Riacho Fundo/DF em razão do contrato de cessão de direitos celebrado com a Apelada, mas com o desfazimento judicial do negócio, definitivamente e com a determinação de retorno das partes à situação anterior, essa deliberação repercute direta e imediatamente na esfera de direitos das partes, de modo que não há justo título que viabilize a proteção possessória almejada neste processo.

5 - Peculiaridades do caso concreto em que se deflui que a parte Apelante não exerce posse de boa-fé, porquanto, dentre outros aspectos, não fora minimamente diligente ao celebrar negócio jurídico envolvendo a cessão de direitos de imóvel sabidamente provido de matrícula, por meio de cessão apócrifa de bem que não era de propriedade da Cedente (artigo 792, § 2o, do CPC, aplicável analogicamente). Destarte, descabida a pretensão da parte Apelante de evitar o cumprimento de ordem proferida pela Oitava Vara Cível de Brasília, em Ação por meio da qual foi anulado o negócio jurídico precedente e, bem assim, ordenado o retorno ao status quo ante.

Apelação Cível desprovida.